Tribunal: TJDFT
Processo: 0710633-13.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Vistos, etc.... Intime-se a parte Embargada para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos às fls. 1/2 do ID. no 26928720, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil – CPC. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 04 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator